Tribunal: STF
Processo: HC 196538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 4178/2022, eDOC 177), concedida nestes autos em 18.2.2021 (eDOC 14), formulado pela defesa de Marlon Erlon da Conceição. 



    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Luciano de Almeida Ferreira, já que ambos foram detidos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça e possuem comorbidades (eDOC 177) que se enquadram no grupo de risco da Covid-19. 



    Em 18.2.2021 concedi a ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar pelas as seguintes medidas cautelares: 



    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo; 



    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que a paciente (Proc. 0188.20.000756-8), em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Nova Lima-MG, a situação fática não guarda similitude. 



    Isso porque foi concedida a prisão domiciliar ao paciente devido ao fato de ser hipertenso e diabético (comorbidades pertencentes ao grupo de risco da Covid-19), o que, muito embora alegado pelo requerente, não restou comprovado nos autos. 



    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 



    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. 



    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão da ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente